Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVELIA. EFEITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decretada a revelia,“( ) E considerando que a lide versa sobre direito disponível, correta da sentença que reconheceu seus efeitos, para presumir verdadeiros os fatos que embasaram a pretensão. Nesse caso, é possível conhecer a apelação apenas no que toca às questões apreciadas pela sentença ou passíveis de serem conhecidas de ofício pelo tribunal. Jurisprudência. 4. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo não podem ser levadas à apreciação na apelação pelo Tribunal, sob pena de ocorrer julgamento per saltum. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado às partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inovação recursal configurada.( ) 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (Acórdão 1421777, 07197807520218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “A revelia produz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, de modo que seus efeitos podem ser mitigados pelo julgador, a quem, como destinatário das provas, cabe a análise dos fatos apresentados.” (Acórdão 1334831, 07001842420208070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Hipótese em que, decretada a revelia, não apresentada contestação, devem ser respeitadas as regras de preclusão, não se admitindo retrocesso procedimental. 2.2. Dívida decorrente de não pagamento de Cédula de Crédito Bancário com pacto adjeto de alienação fiduciária e não comprovado o alegado pagamento da integralidade do débito.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.